Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação da parte ré. A diligência prevista no § 3° do artigo 256 do mesmo diploma legal é excepcional, cabível apenas após frustrados os meios ordinários de localização do réu, os quais, no caso, sequer foram tentados. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos para fins de obtenção de informações de endereço da ré JULIANA DE SOUSA SENA. Por outro lado, na forma do artigo 247, caput, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de citação da ré JANAÍNA DE SOUSA SENA na Quadra 08, Lote 27, Jardim Barragem V, Águas Lindas de Goiás/GO, CEP: 72.920-803. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora